Tribunal: TCU
Processo: 033.328/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente a possíveis irregularidades no pagamento de diárias para o presidente e o tesoureiro do Cref9-PR para participação em evento fora da jurisdição, supostamente com fins eleitoreiros.

Inteiro teor:
Acórdão 2548/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 53 a 55 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 15, inciso I, alínea "p", 143, inciso III, e 234 a 236 do Regimento Interno do TCU, ACORDAM, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer a presente documentação como denúncia, por não preencher os requisitos de admissibilidade; b) levantar o sigilo que recai sobre estes autos, com fundamento no art. 55 da Lei 8.443/1992, à exceção das peças que contiverem informações pessoais e daquelas que permitam a identificação do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014; c) encaminhar cópia das peças não sigilosas dos autos ao Conselho Federal de Educação Física (Confef), para ciência e exercício da sua função fiscalizatória primária sobre o Conselho Regional de Educação Física 9a Região/PR (Cref9-PR), com vistas à apuração das possíveis irregularidades noticiadas nesta denúncia, informando-o de que os registros sintéticos das providências adotadas devem ser publicados na seção "Transparência e prestação de contas" de seus sítios oficiais; d) encaminhar cópia da presente deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao denunciante; e e) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 033.328/2023-4 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.3. Entidade: Conselho Regional de Educação Física da 9a Região/PR. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernança). 1.7. Representação legal: Diogo Marcos de Almeida (OAB/PR 68.200). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.